Tribunal: STJ
Processo: 5465373-97.2020.8.09.0065
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938943 - GO (2025/0178842-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: GUSTAVO CUSTODIO DA SILVA
ADVOGADO
: REGINALDO FERREIRA ADORNO FILHO - GO024841
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
INGRESSO
DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES.
CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICAS
RECONHECIDAS
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. SÚMULAS 7 E 83/STJ. ILICITUDE PROBATÓRIA. TESE
AFASTADA IMPLICITAMENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado,
que enfrentou suficientemente as questões centrais, descrevendo as circunstâncias
fáticas e justificando a licitude do ingresso domiciliar com base em fundadas razões
objetivas.
2. A aplicação das Súmulas 7 e 83/STJ foi devidamente fundamentada,
demonstrando que a revisão pretendida demandaria reexame do conjunto probatório.
3. A tese de ilicitude derivada restou afastada ao se reconhecer expressamente
a licitude do ingresso domiciliar, eliminando a premissa necessária para discussão
sobre contaminação probatória.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53016345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/12/2025 22:16:22
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 9ce215f3-6c01-4ad6-a994-e00b215185e2

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938943 - GO (2025/0178842-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: GUSTAVO CUSTODIO DA SILVA
ADVOGADO
: REGINALDO FERREIRA ADORNO FILHO - GO024841
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
INGRESSO
DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES.
CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICAS
RECONHECIDAS
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. SÚMULAS 7 E 83/STJ. ILICITUDE PROBATÓRIA. TESE
AFASTADA IMPLICITAMENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado,
que enfrentou suficientemente as questões centrais, descrevendo as circunstâncias
fáticas e justificando a licitude do ingresso domiciliar com base em fundadas razões
objetivas.
2. A aplicação das Súmulas 7 e 83/STJ foi devidamente fundamentada,
demonstrando que a revisão pretendida demandaria reexame do conjunto probatório.
3. A tese de ilicitude derivada restou afastada ao se reconhecer expressamente
a licitude do ingresso domiciliar, eliminando a premissa necessária para discussão
sobre contaminação probatória.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração interpostos por Gustavo Custódio da Silva contra
acórdão que negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial no 2938943
/GO.
O embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no
julgado. Argumenta que houve omissão quanto à tese de que a controvérsia demandava apenas
revaloração jurídica de fato incontroverso, sem necessidade de revolvimento fático-probatório,
considerando que o ingresso policial no domicílio decorreu exclusivamente da fuga do réu ao
avistar a viatura. Aponta contradição interna no voto, que reconheceria a necessidade de justa
causa concreta para o ingresso forçado, conforme o entendimento firmado no RE 603.616/RO, mas
teria concluído que a mera fuga portando um pacote configuraria fundadas razões para a medida.
Alega ainda omissão quanto à ilicitude das provas e à contaminação do conjunto probatório por
derivação, nos moldes do artigo 157, parágrafo primeiro, do Código de Processo Penal. Defende a
possibilidade de atribuição de efeito infringente aos embargos, uma vez que o reconhecimento dos
vícios apontados conduziria à absolvição.
O embargante requer o saneamento das questões indicadas e, com efeito modificativo,
o reconhecimento da ilicitude probatória e consequente absolvição. Subsidiariamente, pede a
integração do julgado para viabilizar eventual recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA53016339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/12/2025 22:16:24
Código de Controle do Documento: 29fbd1c5-2a2e-45d7-8409-5fe82a64b187

O Ministério Público do Estado de Goiás manifestou-se pela rejeição dos embargos,
argumentando que constituem mero inconformismo processual, sem configurar contradição,
omissão ou obscuridade. Afirma que o acórdão apreciou adequadamente todas as questões
necessárias ao julgamento, observando a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal
(Tema 339) e a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Requer, ao final, o não recebimento e,
subsidiariamente, a rejeição dos embargos.
É o relatório.
VOTO
Conheço os embargos de declaração porque presentes os pressupostos. O ponto central
da questão é verificar se houve vício no acórdão embargado apto a ensejar o acolhimento do
recurso.
O caso discutido refere-se à alegada nulidade das provas obtidas em busca domiciliar
realizada sem mandado judicial, supostamente motivada apenas pela fuga do réu. A questão central
é saber se o acórdão realmente deixou de enfrentar argumentos essenciais ou se apresentou
premissas inconciliáveis.
O ato embargado foi no sentido de negar provimento ao agravo regimental, mantendo a
decisão monocrática que, aplicando as Súmulas 7 e 83/STJ, reconheceu a existência de fundadas
razões para o ingresso domiciliar — investigação prévia de crime de homicídio e fuga do réu
carregando um pacote posteriormente constatado como cocaína — além de afirmar que a revisão
dessa conclusão demandaria reexame fático-probatório.
Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico
que o pedido não deve ser acolhido.
As questões centrais foram efetivamente enfrentadas no voto embargado, ainda que
sem a abordagem analítica pormenorizada pretendida pelo embargante. O acórdão descreveu
minuciosamente as circunstâncias fáticas identificadas pelas instâncias ordinárias, incluindo a
investigação prévia, a fuga do réu, o pacote suspeito e a apreensão de 1,240 kg de cocaína
juntamente com balança de precisão. Explicou que tais elementos, reconhecidos e valorados pelos
juízos de origem, configuram fundadas razões objetivas para o ingresso domiciliar. Justificou a
aplicação das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça, demonstrando que eventual revisão
da matéria demandaria necessariamente o reexame do conjunto probatório. Ao afirmar
expressamente a licitude do ingresso domiciliar, o acórdão afastou implicitamente a tese de
ilicitude derivada, uma vez que eliminou a premissa indispensável para a discussão sobre eventual
contaminação probatória.
Assim, não há omissão, pois todos os pontos relevantes à conclusão foram tratados,
ainda que de modo conjunto. A distinção feita pela defesa entre “revaloração jurídica” e “reexame
de provas” foi solucionada quando o acórdão afirmou que seria necessário “desconstituir as
premissas fáticas do julgado”, o que caracteriza revolvimento probatório, vedado pela
Súmula 7/STJ.
Também não há contradição, pois o acórdão afirma uma linha argumentativa estável:
(i) ingresso sem mandado exige fundadas razões; (ii) as instâncias ordinárias reconheceram tais
razões; (iii) revisar esse reconhecimento implicaria reexaminar provas; (iv) logo, mantém-se o
acórdão recorrido. A conclusão decorre logicamente das premissas.
Além disso, não há obscuridade, pois o voto apresenta narrativa clara, consistente e
compreensível. A eventual discordância do embargante quanto ao enquadramento jurídico não
traduz vício formal.
Por fim, o pedido de efeito infringente não se sustenta: como não se verificam os vícios
alegados, inexiste fundamento para modificação do resultado.
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração, porque ausentes
omissão, contradição ou obscuridade, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53016339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/12/2025 22:16:24
Código de Controle do Documento: 29fbd1c5-2a2e-45d7-8409-5fe82a64b187

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0178842-7
AREsp 2.938.943 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 546537397 54653739720208090065
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUSTAVO CUSTODIO DA SILVA
ADVOGADO
: REGINALDO FERREIRA ADORNO FILHO - GO024841
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GUSTAVO CUSTODIO DA SILVA
ADVOGADO
: REGINALDO FERREIRA ADORNO FILHO - GO024841
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515=043425401:@
2025/0178842-7 - AREsp 2938943 Petição : 2025/0101073-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53012143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 14:57:20
Código de Controle do Documento: BA11C22F-CBD2-4ECD-B379-E2F6EB63C531